Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de extorsão, por meio de provas documental e oral produzidas na fase inquisitorial e confirmadas em Juízo, inviável o acolhimento da tese absolutória. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de prova. Evidenciado que o intuito do acusado foi o de obter indevida vantagem econômica, mostra-se incabível a desclassificação do crime de extorsão para o delito de ameaça.